Tribunal: TJDFT
Processo: 0002517-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA TERMINATIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I. Não se tratando de sentença condenatória nem havendo como estabelecer o proveito econômico obtido, os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa, observados os referenciais dos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
II. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.